Tribunal: TJBA
Processo: 0551068-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551068-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: C. I. M. D. J. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DOS DITAMES CONSUMERISTAS – SEGURADO COM HISTÓRICO DE ÓDULO DE LOBO DIREITO DA TIREOIDE COM CALCIFICAÇÕES - INDICAÇÃO DE BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA – SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE – DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROCEDIMENTO REALIZADO APENAS APÓS A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EQUIVALÊNCIA À NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO CARECE DE REPARO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PRESERVADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0551068-89.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada C. I. M. D. J. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .